Tribunal: TJES
Processo: 5000271-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000271-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITAMAR MARTINS DA SILVA

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DE ALEGRE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante por supostos delitos praticados no contexto da Lei Maria da Penha, cuja prisão foi convertida em preventiva. Pleiteia a concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de liberdade provisória na via do habeas corpus, diante da alegada ausência de fundamentos concretos na decisão que converteu o flagrante em preventiva e da inexistência de medida protetiva anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não consta nos autos qualquer requerimento prévio perante o juízo de origem quanto à substituição da prisão por medidas cautelares.
4. A ausência de provocação ao juízo a quo configura supressão de instância, o que inviabiliza a apreciação do mérito por este Tribunal na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: "1. É incabível o conhecimento de habeas corpus quando as matérias nele suscitadas não foram previamente submetidas ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; CPP, arts. 282 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, HC 100210011258, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 23/06/2021, pub. 15/07/2021;
TJES, HC 5014068-65.2023.8.08.0000, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, pub. 15/03/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
não conhecer do habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5000271-51.2025.8.08.0000

PACIENTE:
ITAMAR MARTINS DA SILVA

AUT. COATORA: JUÍZO
DA 2ª VARA CRIMINAL DE ALEGRE

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado pelo nobre representante da Defensoria Pública Estadual em favor de
Itamar Martins da Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Alegre nos autos nº 0000181-59.2024.8.08.0002.

Quanto aos fatos, o impetrante alega que: I) o paciente foi preso em flagrante no dia 25/12/2024, pelo suposto cometimento dos delitos tipificados nos arts. 129, §13º, 140 e 147, todos do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha; II) em audiência de custódia, a Defensoria Pública requereu a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere; III) o juízo responsável pela análise da prisão do paciente converteu o flagrante delito em prisão preventiva.

Alega o impetrante, em síntese, que: I) em consulta ao site do Tribunal de Justiça, não foi localizada qualquer medida protetiva deferida previamente em favor da vítima; II) o juízo não fundamentou a impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medida cautelar de afastamento da vítima (art. 319, III, do CPP); III) ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva em decisão proferida com base em fundamentação genérica, sem apontar uma circunstância concreta apta a demonstrar que, em liberdade, o paciente voltará a delinquir, intimidará testemunha ou se evadirá do distrito de culpa.

Com base em tais argumentos, requer a
expedição do competente alvará de soltura, impondo ao paciente outras medidas cautelares diversas do cárcere.

Instada a prestar informações, a autoridade apontada como coatora informou a regularidade da tramitação do feito e não haver sido formulado, perante o juízo de origem, o pedido ora veiculado na impetração
ID 13076591
.

O pedido liminar foi indeferido Por
esta relatoria ID 11730621
.

Pois bem.

Como cediço, o
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração
inequívoca e concomitante de

que o paciente esteja sob custódia ou ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder
- relevante fundamento da impetração -,
e que a decisão possa acarretar dano irreparável
, acaso o pedido seja reconhecido somente quando da análise do
meritum causae
.

Entretanto, r
eporta
ndo-me aos autos, verifico não haver prova de que o impetrante tenha direcionado
ao juízo de primeiro grau a análise das questões debatidas, não podendo, neste caso, me afastar do entendimento jurisprudencial sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.
Preliminar de supressão de instância suscitada pela Procuradoria de Justiça. 1. A ausência de formulação do pedido de liberdade provisória junto ao primeiro grau configura supressão de instância. 2. PRELIMINAR ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210011258, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TESES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI CONSTATADO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA NA VIA ESTRITA DO HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há notícias nos autos de que nulidades suscitadas neste
writ
relativas à suposta violação de domicílio e à quebra da cadeia de custódia, tenham sido analisadas pela autoridade apontada como coator, o que inviabiliza sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. (...). (TJES; HC 5014068-65.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 15/03/2024)

N
ão se afere, portanto, que a tese articulada no presente
writ
tenha sido direcionada previamente ao Juízo singular, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos, que tende a suprimir uma instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o presente
writ
.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.